Tribunal: STF
Processo: Rcl 50171
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Ibaneza Santos Salles em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0006729-52.2012.8.16.0179.



    Na petição inicial, a parte reclamante aduz, em síntese, que a autoridade reclamada usurpa a competência desta Corte, em razão da negativa de seguimento de recurso extraordinário sob o fundamento de não haver correspondência entre o caso dos autos e o paradigma do tema 445, mesmo já tendo sido afirmada a identidade entre os casos por esta Corte.



    Nesse sentido, assevera que “À Vice-Presidência do TJPR e ao Órgão Especial do TJPR não incumbia afirmar se o Tema nº 445/STF é pertinente ao caso discutido ou não, especialmente após decisão expressa do STF afirmando a identidade dos casos. A identidade é pressuposta após decisão do STF que se manifestou nesse sentido, que vincula e não pode ser afastado pelo Tribunal de origem, ao contrário do que afirma a decisão reclamada” (eDOC 1, p. 7)



    Sustenta, ainda, que ”A anulação do ato de aposentação, com radical e repentina redução dos proventos da reclamante, então, nunca poderia ter ocorrido em 2011, quase 7 anos e meio após a configuração do vício. O direito da Administração Pública e o TCE-PR anularem o ato de aposentação já havia decaído havia quase 2 anos e meio”. (eDOC 1, p. 9)



    Requer, assim, a procedência da presente reclamação para que seja cassado o ato reclamado, bem como determinado a remessa dos autos a esta Corte para julgamento do recurso extraordinário interposto.



    É o breve relatório. Passo a decidir. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 



    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “A Recorrente alegou que a Câmara Julgadora, ao entender ser prescindível a instauração de processo administrativo para redução de seus proventos, infringiu o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal (princípio do contraditório, ampla defesa e devido processo legal).



    Em que pese a determinação de sobrestamento do presente recurso em razão do Recurso Extraordinário n. 636.553/RS, vinculado ao tema de repercussão geral n. 445, verifica-se a impossibilidade de aplicação deste leading case uma vez que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do referido tema não se amolda à situação dos autos (...)



    (...)



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, por não se tratarem de matérias constitucionais.



    (...)



    Diante do exposto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento o Recurso Extraordinário interposto por IBANEZA SANTOS SALLES”. (eDOC 9)



    Interposto agravo interno, a este foi negado provimento, nos termos da seguinte decisão:



    “Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário tecer algumas considerações quanto a determinação do Supremo Tribunal Federal de vinculação ao Tema 445 (RE 636.553/RS) (movimento 1.6 - 0006729-52.2012.8.16.0179 AIRE 4).



    Em primeiro lugar, importante salientar que a jurisprudência da Corte Suprema se consolidou no sentido da irrecorribilidade do ato (decisão ou despacho) de devolução dos autos aos Tribunais de origem para os fins previstos na legislação processual e referentes ao instituto da repercussão geral. 



    (...)



    A irrecorribilidade do ato mencionado junto ao Supremo Tribunal Federal evidencia o caráter não decisório do ato do Ministro Gilmar Mendes que determinou “a devolução dos autos ao tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil”, vinculando o recurso extraordinário da agravante ao Tema 445 do STF. Ou seja, não há “desobediência” ou inobservância e decisão da Corte Suprema quando da não vinculação do recurso da agravante ou leading case supramencionado. 



    (...)



    Isso porque o Tema 445 firmou como tese de repercussão geral o seguinte: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”. A situação que aqui está sendo discutida é absolutamente diversa, não tendo a 6ª Câmara Cível discutido sobre a legalidade da concessão inicial ou mesmo da revisão de aposentadoria da agravante, mas mera aplicação do teto remuneratório instituído pela Emenda Constitucional n° 41/2003. Tampouco se questiona a atuação do Tribunal de Contas quanto ao procedimento de aposentação. Dito isso, correta a decisão ao não vincular o recurso extraordinário ao Tema 445 do STF”. (eDOC 10, pp. 3-5)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, sendo necessário efetuar uma distinção (distinguishing) com relação ao entendimento firmado por esta Corte quando do julgamento do Tema 445 (RE 636.553/RS), vez que, de fato, não há correlação entre a matéria discutida nos autos e o paradigma da Repercussão Geral do Tema, já que no julgamento do RE 636.553 fixou-se tese segundo a qual “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.



    Assim, verifica-se que a tese é aplicável somente aos casos em que o Tribunal de Contas declara a ilegalidade de ato de aposentadoria.



    Com efeito, na hipótese dos autos, a matéria não se refere ao julgamento, pelo Tribunal de Contas, da legalidade do ato inicial de aposentadoria, mas sim de adequação dos proventos de aposentadoria ao teto de gastos previsto na EC 41/2003.



    Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Ademais, no julgamento do RE n.º 564.354 (Tema 76), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.2.2011, o Supremo Tribunal Federal assentou o seguinte:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário. (grifo nosso)



    Nesse sentido, não obstante a vinculação inicial dos autos ao tema 445, com razão o tribunal reclamado ao realizar o distinguish, porquanto a matéria não se refere a legalidade de revisão da aposentadoria ou decadência do direito da Administração de rever o ato, mas sim da aplicação do teto remuneratório instituído pela Ementa Constitucional 41/2003.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Defiro a gratuidade de justiça em favor da beneficiária. Anote-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente